Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A motivação da prisão não consiste apenas nas circunstâncias concretas do crime de tentativa de homicídio qualificado cometido em momento pretérito, mas no risco de reiteração delitiva, que viola o equilíbrio e a paz social, justificando-se a constrição cautelar do paciente como medida de garantia da ordem pública.
2. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.